Tribunal: TJES
Processo: 5012919-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012919-41.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012919-41.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JULIO CESAR DO AMARAL VASCONCELOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. PACIENTE IDOSO. QUEDA. FRATURA DE
COLO FEMORAL DIREITO.
URGÊNCIA E NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADAS. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DENOMINADO PACO/500MG + 30MG E XAFAC/10MG. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE OU URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação iniciada por
JÚLIO CÉSAR DO AMARAL VASCONCELOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES
, visando o tratamento cirúrgico
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
e o fornecimento dos medicamentos denominado
PACO/500mg + 30mg e XAFAC/10MG
, por meio do laudo médico acostado aos autos.

Em sede de contestação (ID. 7963027), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
preliminarmente impugna o valor da causa e pugna pelo arbitramento de novo valor, ao que ora se propõe no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tenho que a mesma deve ser acolhida, visto a obrigação de fazer perseguida não possuir conteúdo econômico a ser obtido no feito, o que justifica a fixação do valor da causa em quantia que se mostra razoável.

A sentença proferida (ID. 7963435), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de JULIO CESAR DO AMARAL VASCONCELOS para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL e o fornecimento dos medicamentos denominado PACO/500mg + 30mg e XAFAC/10MG prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que ACOLHO a preliminar de correção do valor da causa para FIXAR em R$ 1.000,00 (mil reais), CONFIRMANDO a liminar concedida de ID 35698819, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 7963439). Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Na sequência, pugna pela reforma da sentença, sustentando que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento e da emergência do procedimento cirúrgico. Para tanto, aduz que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico, nem qualquer documento, que faça referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS, tampouco das alternativas terapêuticas de primeira linha gratuitamente fornecidas pela rede pública, não havendo qualquer justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento.

Contrarrazões ao ID 7963456, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Outrossim,
recebo
o recurso apenas em seu efeito
devolutivo
, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Conforme relatado, preliminarmente, o recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial.

Como se sabe, inexiste obrigatoriedade na consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pelo órgão julgador, tendo em vista que o parecer técnico científico não possui caráter vinculante, tratando-se de mera recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diferente do que tenta fazer crer a parte recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

A controvérsia cinge em aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Estado e da imprescindibilidade do tratamento cirúrgico.

Primeiramente, no que se refere à cirurgia pretendida, em análise ao laudo médico acostado no ID. 7963009, verifico que o autor foi vítima de queda e diagnosticado com fratura de colo femoral direito, encontrando-se com incapacidade funcional (acamado) e dor intensa, classificando-se a cirurgia “como de extrema importância”, a qual foi negada por falta de material cirúrgico.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, as circunstâncias dos autos, em especial o fato de a parte recorrida contar com mais de 60 anos, entende-se demonstrada a necessidade da prestação da tutela de saúde e considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do recorrente enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde,
votando-se, nesse ponto, pela manutenção da sentença, por suas razões
.

De outro lado, no que se refere ao medicamento pretendido, é preciso lembrar que para que seja deferido seu fornecimento, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Entretanto, no caso em tela, entendo que assiste razão ao recorrente, pois
não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial insuficiente para tanto.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia o recorrido comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o receituário médico juntado ao feito traduz mera prescrição do fármaco, razão pela qual não demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprova a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Portanto, neste particular (fornecimento do medicamento), merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral no que pertine ao fornecimento de medicamentos. Mantida a obrigação dos requeridos de providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL
. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)